Tribunal: TJDFT
Processo: 0708539-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708539-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DENIZE MOREIRA RIZERIO D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por DENIZE MOREIRA RIZERIO, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 71745936/71234304). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao DISTRITO FEDERAL para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator